Tribunal: TJSP
Processo: 1007737-10.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007737-10.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREÍ, é apelada VALÉRIA MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
2
Voto no 13.225
Apelação no 1007737-10.2018.8.26.0292
Apelante: Município de Jacareí
Apelado: Valéria Maria de Souza
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacareí
MM. Juiz: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Queda
em
calçada.
Conduta omissiva. Responsabilidade subjetiva. Prestação
de serviço público de forma inadequada. Passeio público
em péssimo estado de conservação. Fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora não
demonstrado.
Quantum
indenizatório
corretamente
arbitrado.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Jacareí contra a r. sentença de fls. 152-159 que julgou procedente a ação
ajuizada por Valéria Maria de Souza, para condenar o ente público a pagar
a quantia de R$595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), como
reparação de danos materiais, com correção desde o desembolso e juros de
mora desde a citação; e R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
morais, com a atualização desde o trânsito em julgado.
Em suas razões recursais (fls. 161-179), o Município
afirma, em apertada síntese, que não há prova de que sua suposta omissão
foi motivo da queda alegadamente sofrida pela autora; que não foi
informado o local do acidente; que o fato de o acidente ter ocorrido em via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
3
pública não é suficiente para caracterizar culpa por parte do poder público;
que não há prova da aquisição de medicamentos; que a autora possui plano
de saúde; que a culpa não pode ser presumida; que a testemunha ouvida
não comprova as alegações da autora, pois não viu o momento em que ela
caiu; que a queda poderia ser justificada por outros motivos; que,
subsidiariamente, o quantum indenizatório arbitrado para os danos morais
deve ser reduzido, pois o caso envolve dinheiro público.
Contrarrazões a fls. 194-203.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Relata a inicial que a autora, no dia 14 de dezembro de
2017, ao retornar do trabalho e descer do transporte público no ponto de
ônibus, sofreu queda em razão da má conversação do passeio público que
estava com piso solto e irregular, bem como esburacado -, o que lhe
ocasionou entorse de tornozelo com quadro de “tenossinovite dos tendões
fibulares”.
Em que pesem os argumentos do apelante, a
responsabilidade do poder público municipal pelo evento está
suficientemente demonstrada pelo acervo probatório. Vejamos.
As fotografias de fls. 34 demonstram que o passeio
público no local do acidente estava em péssimas condições de
conservação, com vegetação cobrindo boa parte da calçada e com piso
irregular.
Ainda que a autora não tenha indicado especificamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
4
o nome da via, tal fato não é suficiente para infirmar as suas declarações.
Seja porque as condições do local por ela relatadas são corroboradas pelas
fotografias juntadas, seja porque a testemunha ouvida em juízo, que
presenciou os fatos, confirmou suas declarações, indicando expressamente
que reconhecia que as fotos de fls. 34 como sendo do local do acidente.
A testemunha, cuja credibilidade não foi infirmada,
esclareceu que “estava no mesmo ônibus que a autora no dia mencionado
na inicial. Ela foi descer do ônibus, colocou o pé na calçada e já caiu em
razão de um buraco. Estava descendo atrás da autora. A autora torceu o
pé. (...)” (fls. 139).
Os documentos de fls. 15-25 demonstram que a autora,
após sofrer a queda, foi vítima de “entorse de tornozelo esquerdo” e
“tenossinovite dos tendões fibulares”, o que fez com que permanecesse
afastada do trabalho por diversos dias.
Os mesmos documentos indicam que as consequências
do evento e o tratamento se estenderam durante diversos meses, o que
evidencia a gravidade do quadro e comprova suficientemente os danos
advindos do acidente.
Isso dito, cumpre anotar que, no que diz respeito à
responsabilidade civil do Estado em relação a condutas omissivas, em que
pese grande divergência doutrinária, filio-me à corrente que entende tratar-
se de responsabilidade subjetiva, na medida em que, do contrário, o Estado
se transformaria em segurador universal de todo e qualquer dano que
acometesse o cidadão.
Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
5
Mello:
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é
sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja
proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa)
ou, então deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). (Curso de Direito
Administrativo, ed. Malheiros, 14a ed., 2002, pp. 854/855.)
Não obstante seja o caso de responsabilidade subjetiva,
é certo que “o lesado não precisa fazer prova de que existiu a culpa ou
dolo. Ao Estado é que cabe demonstrar que agiu com diligência, que
utilizou os meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a
sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir; se fizer essa
demonstração, não incidirá a responsabilidade.” (DI PIETRO, Maria
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.
729).
Ora,
no
caso
dos autos, restou devidamente
comprovada a inadequada prestação do serviço público, em razão da má
conservação da via pública.
Tratando especificamente da responsabilidade da
Administração Pública pela conservação e fiscalização das ruas, estradas,
rodovias e logradouros públicos, vejam-se as lições de Yussef Said Cahali
e Rui Stoco:
“A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e
logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
6
jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-
lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e
incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas
mesmas. A omissão no cumprimento desse dever jurídico,
quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do
evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a
responsabilidade indenizatória do Estado.” (Yussef Said
Cahali, “Responsabilidade Civil do Estado”, 3a ed., 2007,
Revista dos Tribunais, pág. 230).
“Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido
pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia
do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de
fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e
das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais,
sob responsabilidade da União. A deterioração da camada
asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades,
reentrâncias,
bueiros
abertos
ou
salientes
e
outras
irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de
pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Pública,
que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas
irregularidades. Em casos tais essa culpa, geralmente por
negligência, é presumida, invertendo-se o ônus da prova.” (Rio
Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil Responsabilidade
civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial” Editora
RT, 5a ed., p. 862).
A par dos argumentos que utilizou, o Município não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, não havendo uma única prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
7
acidente ocorreu de forma diversa do relatado na inicial. Suas alegações a
respeito de que o acidente teria ocorrido por outros motivos também
carecem da devida comprovação, o que impõe o reconhecimento do dever
de indenizar.
É o teor do art. 373, II, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade
quanto aos danos morais, arbitrados pelo d. juízo a quo em R$10.000,00
(dez mil reais).
É sabido que inexiste fórmula matemática para a
apuração da quantia devida pela ocorrência de dano moral, devendo o
valor guardar correspondência com a gravidade do fato e suas
consequências, a situação pessoal da vítima e do autor do dano, evitando-
se o enriquecimento sem causa, mas atentando-se ao fator de desestímulo
para novas práticas ilícitas. Em outras palavras, há de se proporcionar à
vítima satisfação “na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo-se, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado” (RJ 675/100; no
mesmo sentido RJTJESP-Lex 134/151).
Nesse sentido, importante passagem proferida nos
Embargos Infringentes no 0026844-41.2004, merece transcrição:
A fixação do dano moral deve levar em conta as funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
8
ressarcitória e punitiva da indenização, além da observância ao
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Nas palavras
do Eminente Desembargador FRANCISCO LOUREIRO, relator
da
apelação
cível
no
990.10.074249-3:
“Na
função
ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva
do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano
Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função
punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
lesante, de tal modo que a indenização represente advertência,
sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos
Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222;
Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
(Relator Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Leme, j.
11.06.2014).
Nesses termos, e considerando as peculiaridades do
caso concreto, revela-se adequada e razoável a indenização fixada pelo
juízo de primeiro grau, especialmente considerando que a vítima
permaneceu afastada do trabalho por diversos dias e que seu tratamento se
alongou por diversos meses, não havendo qualquer elemento nos autos que
demonstre que o poder público diligenciou no sentido de minimizar as
consequências do evento danoso ou mesmo que tomou providências para
evitar que novos acidentes acontecessem no mesmo local.
Quanto
ao
ressarcimento
dos
danos
materiais
suportados pela autora, de igual sorte, não se verifica qualquer motivo para
que a sentença seja reformada, na medida em que o simples fato de possuir
plano de saúde não é suficiente para comprovar que não suportou os custos
do tratamento médico a que foi submetida. Nos termos do art. 373, II, do
CPC, ausente qualquer elemento que demonstre que tais custos diga-se,
devidamente comprovados nos autos pelos documentos de fls. 46-47
foram reembolsados pelo plano, é o caso de confirmar a sentença recorrida
também neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
9
Por fim, em relação aos juros e à correção monetária,
matéria cognoscível de ofício, a sentença comporta alguns reparos.
Os juros moratórios, tanto para os danos materiais,
como para os danos morais, devem incidir desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Já a correção monetária devida sobre o valor dos danos
morais deve incidir desde a sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. A
correção sobre os valores devidos sobre os danos materiais deve incidir a
partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Quanto aos índices aplicáveis, deve-se observar ainda
o quanto decidido pelo C. STF e pelo STJ, no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral e no Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, COM DETERMINAÇÃO quanto aos juros de mora e à correção
monetária, nos termos da fundamentação.
Em atenção art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados em
1% (um por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem (15%
sobre o valor da condenação).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-10.2018.8.26.0292 -Voto no 13225
10
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora